Tribunal: TJDFT
Processo: 0703859-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. ERRO DE FATO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE.

I – A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, de maneira que o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito era medida que se impunha.

II – Negou-se provimento ao recurso.